Tribunal: TJES
Processo: 5002704-79.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002704-79.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NET KIKOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASTICA EIRELI - ME e outros
RECORRIDO: RODRIGO SANTOS ABREU
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO OUTRORA INTERPOSTO. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. VALOR FIXADO PARA A INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MERO INCONFORMISMO. VIA ELEITA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUEM QUALQUER PROPÓSITO DE SUPRIR OS VÍCIOS QUE LHE SÃO PERMITIDOS ATACAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RN COMERCIO VAREJISTA S.A,
com efeitos de prequestionamento,

contra acórdão registrado sob o ID 514515, que negou deu parcial provimento ao recurso inominado outrora interposto, reduzindo o
quantum
indenizatório de danos morais.

Sustenta a parte embargante que os embargos foram opostos com o intuito prequestionar a matéria constitucional suscitada em fase de contestação.

É o breve relatório.
Decido.

Inicialmente, ressalto que a via recursal dos embargos declaratórios não conduz à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja decisão não ressente de qualquer vício omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Em outras palavras, não se admite embargos de declaração para reexame de ponto sobre o qual já houve pronunciamento na decisão embargada.

Tem-se, ainda, o teor do Enunciado nº 125 do FONAJE, o qual preleciona que nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário.

Compulsando os autos, verifico que não assiste razão ao embargante, haja vista que o mesmo limitou-se apenas a impugnar os fundamentos do acórdão, o que desatende a regra contida no Art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Frente a tais lineamentos, uma vez preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, porquanto entendo que a decisão não possui a irregularidade apontada.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.